Tribunal: STF
Processo: Rcl 69002
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. à Petição nº 139.039/2025



    Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT1), nos autos da Ação Civil Pública nº 0101176-25.2018.5.01.0006, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e nas ADIs nºs 3991 e 5625 e o entendimento obrigatório consolidado na tese do Tema nº 725 da sistemática da repercussão geral (Tema 725 RG).



    Em decisão publicada em 25 de junho de 2024, julguei procedente a procedente a reclamação para julgar extinta a Ação Civil Pública nº 0101176-25.2018.5.01.0006.



    Na ocasião, restou expressamente consignado que 



    “[...] o debate sobre eventual irregularidade na relação jurídica de trabalho e, mesmo, na conduta no desenvolvimento dessa relação supostamente passível de indenização, deve se desenvolver em sede individual, uma vez que a ação civil pública, nos moldes em que proposta, não possui condição de prosseguir, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, culminado em solução que impede a concretização da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa e dos paradigmas invocados na inicial (edoc. 31, p. 13).



    A decisão de procedência foi confirmada pela Segunda Turma da Corte em acórdão publicado em 22 de outubro de 2024, tendo transitado em julgado em 8 de novembro de 2024.



    A parte reclamante, por meio da Petição nº 10.4559/2025, informou o descumprimento da aludida decisão, sob o argumento de que, contra a decisão que determinou a baixa e o arquivamento dos autos originários em cumprimento ao que decidido na presente reclamatória, o Ministério Público do Trabalho opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, e sucessivo agravo de petição, pendente de análise pelo TRT1 - instrumentos ajuizados com o fim de suscitar o prosseguimento do feito em relação às pretensões indenizatória e de obrigação de não fazer.



    Diante do relatado, solicitei informações ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, acerca do cumprimento da decisão de procedência desta reclamatória, tendo o referido Tribunal noticiado que o Agravo de Petição nº 0101176-25.2018.5.01.0006, interposto pelo Ministério Público do Trabalho, foi desprovido em sessão de julgamento presencial ocorrida em 12/8/2025, conforme ementa a seguir transcrita:



    “EMENTA AGRAVO DE PETIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE EXTINGUE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A extinção da ação abrange os pedidos nela constantes, mormente quando a decisão em sede de Reclamação Constitucional faz constar que o debate sobre a existência de relação de emprego e condutas supostamente passíveis de indenização, devem se desenvolver em ações individuais” (edoc. 57). 



    Em nova manifestação, na Petição nº 139.039/2025, a parte reclamante reitera o descumprimento da decisão proferida nesta reclamatória ante a interposição de subsequentes embargos declaratórios pelo MPT, que no seu entender, além de desrespeitar a autoridade da coisa julgada e do STF, tem por escopo prequestionar as matérias e levar o processo para o Tribunal Superior do Trabalho a fim de suscitar o rejulgamento da causa.



    Requer, assim, que



    a) seja determinado o imediato trancamento do recurso interposto pelo MPT nos autos da Ação Civil Pública n. 0101176-25.2018.5.01.0006, eis que a referida ACP foi extinta por acórdão transitado em julgado dessa 2ª Turma do STF, com expressa determinação de imediato arquivamento do processo; 



    Decido. 



    Conforme noticiado nos autos e corroborado pela informações prestadas pelo TRF1, verifico que, após a confirmação do juízo de procedência da presente reclamação pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em acórdão transitado em julgado 8/11/2024, para julgar extinta a Ação Civil Pública nº 0101176-25.2018.5.01.0006 por culminar em solução que impede a concretização da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa em afronta à eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, na ADI nº 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral), o Ministério Público do Trabalho vem interpondo sucessivos recursos da decisão proferida na origem que determinou o arquivamento do feito, sob o fundamento de que a ordem de extinção exarada por esta Suprema Corte não teria o condão de abarcar as tutelas inibitórias e indenizatória objeto dos itens II, III e IV da parte dispositiva do acórdão proferido na ACP, apontado como reclamado na presente reclamação (edoc. 28).



    Por oportuno, transcrevo a fundamentação do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, proferida nos autos do Agravo de Petição nº 0101176-25.2018.5.01.0006, interposto pelo Ministério Público do Trabalho:



    “A discussão travada nos autos é justamente o alcance/interpretação dos efeitos de coisa julgada da Reclamação Constitucional decidida pelo STF. 



    Assim, entendo que descabe não conhecer do recurso com o fundamento de que este investe contra a coisa julgada, pois estar-se-ia antecipando o mérito em sede de preliminar. Conheço do recurso, por atendidos seus requisitos de admissibilidade. 



    ABRANGÊNCIA DA COISA JULGADA DA DECISÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N. 69.002/RJ 



    [...]



    Em face dessa decisão o julgador primário determinou o envio dos autos ao arquivo, o que é objeto de recurso por parte do Ministério Público. 



    O Parquet sustenta que com fundamento no teor do acórdão proferido na Reclamação Constitucional, n. 69.002/RJ, o juízo determinou o encaminhamento dos autos ao arquivo. 



    Relata que impugnou essa decisão sob o argumento de conter vício grave, pois mesmo após o julgamento da Reclamação Constitucional, manteve-se intacta a tutela inibitória quanto ao assédio moral, sexual, prática de pressões e ameaças, já que não abordada nem pelos agravantes ao ajuizarem a Reclamação e muito menos pelo STF, o qual, atendo-se aos limites da lide – Princípio da Adstrição, não abordou a matéria em seu acórdão. 



    Narra que apesar de suas razões, vertidas inclusive em sede de embargos de declaração, o juízo insistiu no equívoco de extinguir integralmente os autos da Ação Civil Pública, sob o argumento de a decisão proferida pelo STF ter determinado a extinção da ACP sem tecer qualquer distinção. 



    [...]



    Analiso



    O Parquet insiste que a reclamação constitucional que extinguiu a ação civil pública que ajuizou nada dispôs sobre as tutelas inibitórias deferidas, com relação ao assédio moral, sexual e dano moral coletivo, que deferidas por acórdão deste Tribunal, devem prosseguir, segundo entende. 



    Data venia, discordo.



     Não há como se emprestar efeito à ação que foi extinta sem resolução do mérito; embora não haja que se falar em coisa julgada material, essa decisão tem efeito terminativo, não subsistindo nenhuma obrigação deferida pelo acórdão, mesmo que não impugnada na reclamação. 



    Ademais, assim como o juízo, reputo que a decisão na reclamação constitucional é clara ao fazer dispor (fls. 1856): 



    ‘Com efeito, o debate sobre eventual irregularidade na relação jurídica de trabalho e, mesmo, na conduta no desenvolvimento dessa relação supostamente passível de indenização, deve se desenvolver em sede individual, uma vez que a ação civil pública, nos moldes em que proposta, não possui condição de prosseguir, porquanto ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, culminado em solução que impede a concretização da compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa e dos paradigmas invocados na inicial’



    Conduta passível de indenização é aqui a pedra de toque, pois, intrinsecamente relacionada aos tópicos que o Parquet entende que, de alguma maneira, sobreviveram à extinção do feito, mas que a meu ver, estão abrangidos pela extinção do feito. 



    NEGO PROVIMENTO.



     III — C O N C L U S Ã O 



    Do que veio exposto, REJEITO a preliminar de não conhecimento arguida em contraminuta, CONHEÇO do agravo de petição e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.” (edoc. 57). 



    Como visto, a Ação Civil Pública nº 0101176-25.2018.5.01.0006 foi julgada extinta por decisão do Supremo Tribunal Federal, única instância com competência para decidir qualquer irresignação, incidente ou recurso quanto a essa providência. Nessa perspectiva, a interposição de incidentes ou recursos com o fim de fazer cumprir determinação afeta ao mérito do feito, quando o ação foi extinta por  ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, evidencia o expresso propósito de se furtar à autoridade do STF, assim como o processamento desses instrumentos processuais pelo Tribunal de origem constitui usurpação de competência desta Suprema Corte. 



    Com efeito, verifico que o TRT1, embora tenha indevidamente conhecido e processado os instrumentos processuais indevidamente ajuizados pelo MPT, proferiu entendimento em respeito à autoridade do STF ao assentar o efeito terminativo da decisão de extinção da ACP proferida por esta Corte e a inexistência de obrigações remanescentes naquela ação.



    Por outro lado, a insistência do Ministério Púbico do Trabalho em provocar jurisdição encerrada com o intuito de manter em trâmite e executar o que decidido na Ação Civil Pública nº 0101176-25.2018.5.01.0006, repito, julgada extinta por esta Corte por decisão transitada em julgado, constitui medida de se furtar à aplicação do entendimento vinculante e acobertado pela coisa julgada, em flagrante burla à competência e à autoridade do Supremo Tribunal Federal, podendo, inclusive, evidenciar situação de má-fé processual, conforme art. 80, inc. VI, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, defiro o pedido para determinar o imediato trancamento do Agravo de Petição e o arquivamento definitivo da Ação Civil Pública nº 0101176-25.2018.5.01.000 por desrespeito à decisão de procedência desta reclamação transitada em julgado em 8/11/24; e, desde já, determino que eventuais novos instrumentos processuais incidentes na referida ACP sejam desentranhados e devolvidos ao seu subscritor por ordem expressa desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente